Tribunal: TJMT
Processo: 0021528-53.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021528-53.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MENEGUETTI - CPF: 331.045.229-87 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), NILSA CORREA FARIA MENEGUETTI - CPF: 668.551.609-72 (EMBARGADO), TERESINHA MENEGUETTI LEONARDO - CPF: 497.099.339-49 (EMBARGADO), JOSE LUIS LEONARDO - CPF: 413.210.229-72 (EMBARGADO), CLAUDIO MENEGUETTI - CPF: 505.331.859-04 (EMBARGADO), ELAINE DE ALMEIDA CEZAR MENEGUETTI - CPF: 558.147.439-72 (EMBARGADO), ALVARO MENEGUETTI - CPF: 716.979.939-15 (EMBARGADO), HELCIO MENEGUETTI - CPF: 566.542.439-00 (EMBARGADO), LILIANA MARIA MANETTI - CPF: 787.751.409-34 (EMBARGADO), LAURO MENEGUETTI - CPF: 624.802.789-72 (EMBARGADO), JOSENE CAMPOS GUERRA MENEGUETTI - CPF: 961.284.969-20 (EMBARGADO), HELIO MENEGUETTI JUNIOR - CPF: 764.118.939-34 (EMBARGADO), MARISTELA ELIZA PINTO MENEGUETTI - CPF: 003.786.529-31 (EMBARGADO), CLAUDIO PIRES CANIATO - CPF: 002.778.626-98 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA MENEGUETTI CANIATO - CPF: 015.309.129-03 (EMBARGADO), ANTONIO ELIAS DE CARVALHO - CPF: 346.122.461-87 (EMBARGANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS, COM OFERTA DE CAUÇÃO E PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR –
INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTÔNIO ELIAS DE CARVALHO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que “a decisão é omissa aos fundamentados adotados, ensejando a modificação da decisão pelos artigos 1.022, II do CPC, eis que, as omissões constantes do aresto maculam e ferem os princípios processuais que norteiam o campo probatório, eis que, verificou-se vícios e falhas na devida aplicação da norma ao caso, não havendo a adoção de fundamentos e elementos informativos do processo” (id. 220395199 - Pág. 13).

Sustenta que “é possível concluir pelo resultado do julgamento que NÃO houve a análise do teor da narrativa das testemunhas ouvidas, tanto nos autos dos Embargos de Terceiro, quanto na ação do Interdito Proibitório, já que, a decisão embargada se deu na total contramão do que foi produzido na instrução processual, estando referida decisão desconexa da verdade real. O presente recurso não se trata de uma mera irresignação com o resultado da demanda, mas, de elucidação que contraria toda a instrução probatória, a começar pela apresentação de declaração dos confinantes das áreas das quais o Embargante é possuidor, que, além de confirmarem a sua qualidade de possuidor, confirmaram a construção da lava jato e de um barracão na área Embargante, para finalidade de atividade comercial, que não foram contestadas ou desconstituídas pelos Embargados” (id. 220395199 - Pág. 14).

Aduz que não “obstante o Nobre Julgador não ter que apresentar fundamento sobre todos os pontos, é OBRIGATÓRIO apresentar fundamento sobre matéria ESSENCIAL dos autos, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que, da mesma forma que o testemunho Clóvis Sversut foi desconsiderada pelo i. Relator, constata-se, sem margem para equívocos, outras QUATRO testemunhas também afirmam que o ora Embargante detinha a posse do imóvel objeto da demanda. E mais, Excelências, não só corroboram que Antônio Elias era o posseiro das áreas, mas CONFIRMAM que Francisco Meneguetti e demais Embargados, além não residirem no Estado, não exerciam a posse das áreas” (id. 220395199 - Pág. 21).

Menciona que “é imperiosa a análise das provas testemunhais, para que seja constatado o que ora se defende, a decisão embargada deverá ser modificada, em razão da inequívoca e comprovada posse do Embargante, Antônio Elias sobre as áreas sub judice. Nesta perspectiva, o Embargante anexará ao presente petitório uma mídia (CD) contendo a oitiva das testemunhas que foram ouvidas no Interdito Proibitório, Adão Costa e Clóvis Sversut. Assim, considerando que não foi possível obter cópia da gravação contendo o restante de todos os outros testemunhos de Oseias, Estevão e Aylton, pede vênia para posterior juntada nos autos. Destarte, requer seja o julgamento convertido em diligência, com o reconhecimento da ausência da análise das provas constantes nos autos, devendo prevalecer a verdade real acerca da demanda, competindo ao E. TJMT a valoração das provas testemunhais que não só corroboram que Antônio Elias era o posseiro das áreas, mas CONFIRMAM que Francisco Meneguetti e demais Embargados, não residiam no Estado, logo, não exerciam a posse das áreas” (id. 220395199 - Pág. 24).

Relata que o “o acórdão está omisso e merece ser reparado, eis que, embora os Embargados tenham a propriedade das áreas, considerando as matrículas registradas, jamais houve por eles, o exercício da posse, eis que, a posse é a exteriorização da propriedade, e, no caso alhures, o animus domini era do Embargante, que sempre esteve no local. Desse modo, é patente a omissão do acórdão em relação ao artigo 677 do CPC, já que os Embargados não conseguiram comprovar a posse, de fato, das áreas. Veja-se trecho do depoimento de Oseias que confirma o ora narrado, esclarecendo que quem sempre esteve nas áreas, era o Embargado, e, que NUNCA havia visto os Meneguetti” (id. 220395199 - Pág. 25).

Ressalta que “não houve pronunciamento ante o reconhecimento das testemunhas Oseias, Estevão, Clóvis e Adão quanto a posse do Embargante, quanto à construção do lava jato e do barracão pelo Embargante, de modo que a testemunha Aylton confirma que os Embargados, mesmo proprietário das áreas, jamais haviam exercido a posse das propriedades, destacando que a posse dos “MENEGUETTI” seria recente, apenas da oportunidade da compra do lava jato e que nunca havia os visto. Houve a má valoração de provas também no ponto onde, o único fundamento para reconhecer a suposta ausência de posse do Embargante, tomou como base o testemunho de Waldir Wolfgang Valutky, técnico em agrimensura, que APENAS produziu memorial descritivo, em detrimento do depoimento da testemunha Clóvis Sversut, que era AMPLO conhecedor das áreas, visto que, referida testemunha era o antigo dono das terras antes de proceder com o desmembramento das matrículas, cerne da demanda, portanto, seu conhecimento deveria ser devidamente valorado. Ademais, verifica-se omissão do pronunciamento jurisdicional quanto à relevante informação da testemunha Clóvis Sversut, que destacou que havia comunicado por via telefônica à Mauro e Helio Meneguetti sobre a posse do Embargante, logo, notadamente, os Embargados possuíam conhecimento que as áreas estavam sob a posse do Embargante, que, reitere-se, tinha o animus domini. Além da omissão acerca da má valoração das provas, verifica-se que o decisum não se pronunciou acerca da matéria versada em Contrarrazões do Embargante, correspondente ao ponto em que nenhum dos Embargados residem no Mato Grosso e sequer poderiam esclarecer sobre o que ocorria nas áreas, logo, estava ausente o animus domini, portanto, não houve comprovação da posse dos Embargados, comprovação obrigatória perante o artigo 677 do CPC. Igualmente omisso, é o ponto onde o Embargante apresentou várias declarações dos confinantes da área, que não foram contestadas ou desconstituídas pelos Embargados, de maneira que o aresto foi totalmente silente quanto aos documentos apresentados pelo Embargante. Também não foi desconstituído ou contestado a declaração feita pelo Embargante autorizando que adentrassem nas áreas para que fosse os trabalhos da Copa do Mundo de 2014 iniciados” (id.

220395199 - Pág. 27/28).

Aduz, ainda, que “o artigo 371 do CPC, que dispõe que o juiz verificará as provas independentemente de quem as produziu e que indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, não foi o que ocorreu no presente caso, uma vez que, claramente, o acordão embargado desconsiderou todas as provas materiais, omitindo-se das premissas que concluíram pelo afastamento da sentença do juízo de primeiro grau, que, em posse das provas, melhor conheceu da fática processual. Ainda sobre a ausência de fundamentação, também preleciona o artigo 489, §1°, IV do CPC que, qualquer decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se verificou no presente caso. Assim, não se trata de uma mera rediscussão de matérias, mas sim valoração do conjunto probatório existente, e, automaticamente, saneamento de um vício existente, sob pena de violação às normas infraconstitucionais” (id. 220395199 - Pág. 29).

Enfatiza que “a omissão ante a ausência de fundamentação ESSENCIAL para o convencimento do Relator, já que o aresto não deduziu de forma fundamentada as razões pelas quais NÃO valorou nenhuma prova apresentada pelo Embargante, notadamente, as testemunhais, que foram assentes em relatarem a posse do Embargante sobre a área, não se podendo dizer, JAMAIS, que o Embargante não comprovou seu direito. Nessa ordem de ideias, sem quebra de reverência, a decisão embargada incorre no artigo 371 do CPC. Para tanto, necessário transcrever o artigo 371, que está disposto no capítulo dedicado as provas, bem como prescreve quanto ao livre convencimento fundamentado e artigo 489, §1°, IV do CPC, e à ausência de fundamentação capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo (...) Excelências, embora o juízo possua o seu livre convencimento para apreciar a avaliar as provas produzidas e o seu conteúdo, tem o dever, porém, de se valer de todas as provas carreadas nos autos. “No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC/2015, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento”. (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021).” (id. 220395199 - Pág. 30).

Afirma que “as testemunhas Aylton, Estevão, Adão e Oseias, além de confirmarem a posse do Embargante, confirmaram que os Embargados jamais exteriorizaram o animus domini, sendo ponto crucial e requisito determinado descrito no artigo 677 do CPC, confirmando as testemunhas, inclusive, que os Embargados sequer possuíam residência no Mato Grosso. In casu, a decisão embargada labora em contrariedade com as provas apresentadas nos autos, que revelam não só a ausência de posse dos Embargados, mas revelam que o entendimento do r. Relator se baseou, apenas, que o testemunho de Clóvis seria inconsistente, porém, as outras QUATRO testemunhas, Oseias, Estevão, Adão e Aylton, também reconheceram que o Embargante era o possuidor das áreas sub judice, somando-se, ainda, as declarações assinadas por Valter, Roseno, Clóvis e Nicanor, que atestaram o mesmo. Assim, a decisão embargada, deve sanar ponto omisso quanto à ausência de comprovação da posse dos Embargados, sob pena de violação ao artigo 677 do CPC, não podendo o fundamento adotado pelo r. Relator prevalecer, pois, resta notória a afronta ao arcabouço fático-processual, na medida que a decisão embargada está dissociada dos documentos e provas apresentados no autos, incorrendo na má valoração de prova e levando à ausência do livre convencimento (artigo 371 a artigo 489, §1°, IV do CPC), eis que não houve fundamento para afastar o testemunho de Oseias, Estevão, Adão e Aylton acerca da posse do Embargante, bem como da prova documental, já que o Embargante apresentou inúmeros documentos que atestaram a sua posse velha nas áreas, e não contestadas pelo Embargado, fazendo precluir, portanto, qualquer matéria eventualmente alegada na presente instância” (id. 220395199 - Pág. 34).

Assevera que “há provas inequívocas que o exercício da posse das áreas era do Embargante, sem margem para dúvidas, corroborada pelas provas materiais dos autos, bem como testemunhais e que NÃO FORAM REFUTADAS PELOS EMBARGANTES (...) Desse modo, considerando que o Embargante comprovou a posse, nos termos regidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, o meio de defesa utilizado se coaduna com a legislação, e está de acordo com a prova dos autos (...) Portanto, a decisão embargada é omissa, pois, não houve o devido fundamento de direito com base nas provas produzidas, sendo certo que houve a ausência de verificação dos requisitos para que fosse configurada a posse do Embargante, nos estritos termos do artigo 1.238 do Código Civil” (Id. 220395199 - Pág. 36/38).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

A parte Embargada, intimada, apresentou contraminuta (id. 222184663 - Pág. 1), pugnando pelo não conhecimentos dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração, opostos por
ANTÔNIO ELIAS DE CARVALHO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS, COM OFERTA DE CAUÇÃO E PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR – TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EXARADA EM SEDE DE INTERDITO POSSESSÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - EMBARGANTE - EXERCÍCIO DA POSSE – COMPROVAÇÃO - TÍTULO – AQUISIÇÃO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

“Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018)

Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante. 2. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art. 677 do CC/2002.

As provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado pela parte embargada, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da usucapião”
(id. 218323171 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Por derradeiro, determino o traslade de cópia desta decisão para o feito n.º
0017739-46.2013.8.11.0002
, além de dar cumprimento a decisão constante do id. 211871170 - Pág. 8.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024